Tribunal: TJDFT
Processo: 0762259-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO – RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 16968509 - Pág. 1.
2. A Lei Distrital no 4.266/08, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do Distrito Federal, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, prevê em seu art. 12 que a avença se extinguirá pelo término do prazo contratual, sem direito a indenizações, ou por iniciativa de uma das partes contratantes. Grifo nosso.
3. Já o parágrafo 2o do citado artigo dispõe: “a extinção do contrato por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referentemente ao restante do contrato”. Grifo nosso.
4. No caso dos autos, narrou a autora que celebrou Contrato Temporário de Professor Substituto com o réu, cuja validade se estendeu entre o 1o dia de exercício de 2018 e 20/12/2018. Ocorre que em 08/08/2018 sofreu acidente automobilístico grave que a deixou inapta para atividades habituais e restrita à cadeia de rodas com necessidade de acompanhante (relatório médico de ID Num. 16968510 - Pág. 2).
5. Afirmou ainda que em 23/08/2018 o réu rescindiu o contrato temporário de maneira unilateral, e sem seu conhecimento, e a partir de 24/08/2018 passou a receber o auxílio-doença previdenciário de R$ 2.180,21 (ID Num. 16968510 - Pág. 6) cujo pagamento se estendeu até 30/06/2019. Por entender indevida a rescisão antecipada do contrato de trabalho, ajuizou esta ação em que pede seja o réu condenado ao pagamento da diferença de valores devidos a título de salário e o valor pago em auxílio-doença, calculada pela média de seus proventos nos últimos meses trabalhados, acrescida de 13o salário e adicional de férias (R$ 30.155,66).
6. Assiste razão em parte à autora, ora recorrente. Senão, vejamos.
7. O cerne da controvérsia gira em torno da rescisão antecipada e unilateral de contrato temporário de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cuja cláusula oitava prevê que o contato se extinguirá sem direito a indenizações, dentre outras hipóteses, quando por iniciativa do contratante (ID Num. 16968512 - Pág. 1).
8. De pronto sobressai a desconformidade da referida cláusula contratual com a lei que rege a espécie, uma vez que, conforme o já citado art. 12, § 2o da Lei Distrital no 4.266/08, em caso de rescisão por iniciativa da entidade contratante, é devido o pagamento de indenização correspondente à metade do que caberia ao contratado referentemente ao restante do contrato.
9. Assim, incumbia ao réu a demonstração de que cumpriu tal obrigação ao rescindir a avença com a autora em 23/08/2018. Contudo, não há nos autos prova disso. Em verdade, o réu simplesmente noticia na contestação o desfazimento unilateral do contrato, sem sequer fazer prova da notificação prévia de 30 dias exigida por lei (art. 12, § 1o da Lei Distrital no 4.266/08).
10. O réu também não impugnou os valores pretendidos pela autora (R$ 30.155,66) e constantes da planilha de ID 16968510.
11. Nesse cenário, é de se ver que o requerido descumpriu ambas as obrigações legais, pois não notificou previamente a autora acerca da rescisão unilateral, assim como não providenciou o pagamento da indenização correlata. Por conseguinte, assiste direito à autora à tal indenização.
12. Na apuração do valor daquela, tomo por base as quantias constantes da planilha de ID 16968510, sem atualização, onde a autora apresenta como valor total devido R$ 25.559,20. Contudo, esse valor há de ser considerado pela metade (“indenização correspondente à metade do que lhe caberia referentemente ao restante do contrato”) e dele deverá ser abatida a quantia total recebida a título de auxílio-doença previdenciário, R$ 10.901,05, (R$ 2.180,21 x 5, correspondente ao meses de agosto de 2018 a dezembro de 2018), o que resulta em R$ 1.878,55.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento de R$ 1.878,55 cuja atualização será feita nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas de cada parcela devida.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.